Tribunal: TJMT
Processo: 1031990-51.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO DO VALOR MENSAL. COBRANÇA DO SALDO RESIDUAL. PARCELAMENTO ATÉ QUITAÇÃO INTEGRAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que limitou a cobrança de coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade, sustentando omissão quanto à possibilidade de cobrança do saldo excedente em mensalidades futuras até a quitação integral do débito coparticipativo. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a omissão e determinou o retorno dos autos para análise da questão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cobrança do valor coparticipativo que excede o limite mensal estabelecido em mensalidades subsequentes, respeitado o patamar fixado, até a completa quitação do débito.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a coparticipação deve ser limitada mensalmente ao valor da mensalidade, permitindo-se a cobrança do excedente em parcelas mensais subsequentes até a quitação integral, como forma de preservar o equilíbrio contratual e evitar onerosidade excessiva tanto ao beneficiário quanto à operadora.
4. A limitação mensal da cobrança coparticipativa não exclui a possibilidade de cobrança do valor residual nos meses seguintes, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que busca harmonizar a proteção da dignidade do usuário com a sustentabilidade econômica das operadoras de planos de saúde.
5. A solução adotada representa um caminho equilibrado que garante o acesso ao tratamento sem impor ônus desproporcional imediato ao beneficiário, ao mesmo tempo em que assegura à operadora o recebimento da contraprestação devida, preservando-se a viabilidade atuarial do sistema de saúde suplementar.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: "1. A limitação mensal da cobrança de coparticipação ao valor correspondente a duas vezes a mensalidade não impede a cobrança do saldo residual excedente em mensalidades subsequentes, respeitado o patamar fixado, até a completa quitação do débito coparticipativo. 2. O parcelamento do valor excedente em mensalidades futuras preserva o equilíbrio contratual, garantindo o acesso do beneficiário ao tratamento sem onerosidade excessiva imediata e assegurando à operadora o recebimento da contraprestação devida de forma proporcional e razoável."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.001.108/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/10/2023; STJ, AREsp 3.072.264, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, decisão monocrática de 27/02/2026; STJ, AREsp 3.072.271, Rel. Min. Moura Ribeiro; STJ, REsp 2.235.020, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, EDcl no AREsp 2.851.324, Rel. Min. Nancy Andrighi.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031990-51.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (EMBARGANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), D. R. F. - CPF: 085.240.231-71 (EMBARGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO DO VALOR MENSAL. COBRANÇA DO SALDO RESIDUAL. PARCELAMENTO ATÉ QUITAÇÃO INTEGRAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que limitou a cobrança de coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade, sustentando omissão quanto à possibilidade de cobrança do saldo excedente em mensalidades futuras até a quitação integral do débito
coparticipativo
. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a omissão e determinou o retorno dos autos para análise da questão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cobrança do valor
coparticipativo
que excede o limite mensal estabelecido em mensalidades subsequentes, respeitado o patamar fixado, até a completa quitação do débito.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a coparticipação deve ser limitada mensalmente ao valor da mensalidade, permitindo-se a cobrança do excedente em parcelas mensais subsequentes até a quitação integral, como forma de preservar o equilíbrio contratual e evitar onerosidade excessiva tanto ao beneficiário quanto à operadora.

4. A limitação mensal da cobrança
coparticipativa
não exclui a possibilidade de cobrança do valor residual nos meses seguintes, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que busca harmonizar a proteção da dignidade do usuário com a sustentabilidade econômica das operadoras de planos de saúde.

5. A solução adotada representa um caminho equilibrado que garante o acesso ao tratamento sem impor ônus desproporcional imediato ao beneficiário, ao mesmo tempo em que assegura à operadora o recebimento da contraprestação devida, preservando-se a viabilidade atuarial do sistema de saúde suplementar.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. A limitação mensal da cobrança de coparticipação ao valor correspondente a duas vezes a mensalidade não impede a cobrança do saldo residual excedente em mensalidades subsequentes, respeitado o patamar fixado, até a completa quitação do débito
coparticipativo
. 2. O parcelamento do valor excedente em mensalidades futuras preserva o equilíbrio contratual, garantindo o acesso do beneficiário ao tratamento sem onerosidade excessiva imediata e assegurando à operadora o recebimento da contraprestação devida de forma proporcional e razoável."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
2.001.108/MT, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 03/10/2023; STJ,
AREsp
3.072.264, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, decisão monocrática de 27/02/2026; STJ,
AREsp
3.072.271, Rel. Min. Moura Ribeiro; STJ,
REsp
2.235.020, Rel. Min. Marco
Buzzi
; STJ,
EDcl
no
AREsp
2.851.324, Rel. Min. Nancy
Andrighi
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de acórdão proferido por esta C. Câmara,
em que limitou a cobrança da coparticipação a 2 (duas) vezes o valor da mensalidade (id. 276187367).

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta a ausência de análise acerca da possibilidade da cobrança do excedente
coparticipativo
, desde que respeitado o patamar
definido
, mas até que seja quitado o débito total da coparticipação.

Defende que a cobrança da coparticipação é lícita e foi limitada ao valor de duas mensalidades, de maneira que a diferença que excede o montante estipulado até que o saldo da coparticipação seja totalmente quitado, desde que respeite o limite estipulado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Foram apresentadas as contrarrazões em id. 280381864.

Recurso Especial interposto em id. 287402898 e a decisão que o admitiu em id. 301130850.

Em análise do Recurso Especial, o STJ reconheceu a ofensa ao artigo 1.022 do CPC por ausência de apreciação quanto à cobrança do montante que excede o valor estipulado em mensalidades futuras, bem como determinou a remessa a esta Egrégia Corte para análise da questão omissa (id. 336757888).

É o relatório.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, observa-se que o cerne da argumentação recursal envolve acerca da possibilidade da cobrança do saldo
coparticipativo
que excede à limitação imposta pelo acórdão, referente ao valor de 2 (duas) vezes o valor da mensalidade.

No caso em exame, há dois posicionamentos opostos nesta Egrégia Corte. Por um lado, a Primeira, Segunda e Quinta Câmaras Cíveis (
1000821-75.2023.8.11.0041
,
1038704-14.2025.8.11.0000
,
1022052-18.2022.8.11.0002
,
1001694-80.2024.8.11.0028
) autorizam a cobrança do saldo remanescente dos custos que ultrapassam o limite determinado – coparticipação limitada a duas vezes o valor da mensalidade -; em sentido contrário, a Quarta Câmara Cível entende que o valor se esgota na limitação imposta de duas vezes o valor da mensalidade, sob fundamento de que o valor residual pode se transformar em uma cobrança
ad
eternum
(
1006406-31.2023.8.11.0002
,
1008114-62.2024.8.11.0041
e
1014103-40.2022.8.11.0002
).

No intuito de manter um equilíbrio contratual em situações nas quais há uma imprevisibilidade que onera o contrato, o STJ tem posicionamento que autoriza a cobrança do saldo residual limitado a uma mensalidade:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PROTOCOLO PEDIASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. COBERTURA PELA OPERADORA. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO PELA OPERADORA.

1. Ação revisional de contrato c/c nulidade de cláusula contratual e compensação por dano moral ajuizada em 03/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/02/2022 e concluso ao gabinete em 16/05/2022.

2. O propósito recursal é dizer sobre a abusividade da cobrança de coparticipação pelo tratamento com o protocolo
Pediasuit
.

3. O protocolo
Pediasuit
, é, em geral, aplicado em sessões conduzidas por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e/ou fonoaudiólogos, dentro das respectivas áreas de atuação, sem a necessidade de internação ou mesmo da utilização de estrutura hospitalar, enquadrando-se, a despeito de sua complexidade, no conceito de atendimento ambulatorial estabelecido pela ANS.

4. Se a operadora atende à necessidade do beneficiário ao custear o procedimento ou evento, ainda que não listado no rol da ANS,
operase
o fato gerador da obrigação de pagar a coparticipação, desde que, evidentemente, haja clara previsão contratual sobre a existência do fator moderador e sobre as condições para sua utilização, e que, concretamente, sua incidência não revele uma prática abusiva.

5. Como não há norma detalhando as condições para a utilização do fator moderador, a serem informadas ao usuário, deve ser considerada suficiente a discriminação prévia do percentual ou do valor devido para cada procedimento ou grupo de procedimentos e eventos em saúde sobre os quais incidirá a coparticipação – consultas, exames, atendimento ambulatorial,
internação, etc.
– tendo em conta o efetivamente pago pela operadora ao prestador do serviço.

6. Para que a coparticipação não caracterize o financiamento integral do procedimento por parte do usuário ou se torne fator
restritor
severo de acesso aos serviços, é possível aplicar, por analogia, o disposto no art. 19, II, “b”, da RN-ANS 465/2022, para limitar a cobrança “ao máximo de cinquenta por cento do valor contratado entre a operadora de planos privados de assistência à saúde e o respectivo p
restador de serviços de saúde”.

7. Com o fim de proteger a dignidade do usuário frente à incidência dos mecanismos financeiros de regulação, no que tange à exposição financeira do titular, mês a mês, é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado por força do mecanismo financeiro de regulação não seja maior que o da contraprestação paga pelo beneficiário.

8. Hipótese em que deve ser reformado o acórdão recorrido para manter a coparticipação, limitando o valor pago a cada mês pelo beneficiário ao valor da mensalidade, até a completa quitação, respeitado, quanto ao percentual cobrado por procedimento, o limite máximo de 50% do valor contratado entre a operadora de plano de saúde e o respectivo prestador de serviço
.

9. Recurso especial conhecido e provido em parte.

(STJ,
REsp
2.001.108/MT, Relatora: Ministra Nancy
Andrighi
, Julgado em:
03/10/2023,
Dje
: 09/10/2023)
– grifo proposital

Em seu voto, a Ministra Relatora Nancy
Andrighi
menciona pondera os interesses envolvidos, permitindo que a cobrança do excedente seja dividida em parcelas mensais, respeitado o patamar fixado:

23.No que tange à exposição financeira do titular, mês a mês, é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado por força do mecanismo financeiro de regulação não seja maior que o da contraprestação paga pelo beneficiário.
Assim, quando a coparticipação devida for superior ao valor de uma mensalidade, o excedente deverá ser dividido em parcelas mensais, cujo valor máximo se limita ao daquela contraprestação, até que se atinja o valor total.

24.Por todo o exposto, considerando que o TJ/MT registrou que “os valores mensais cobrados da apelante a título de coparticipação ultrapassam em muito o valor da mensalidade, se mostrando exacerbados” (fl. 478, e-STJ) – conclusão essa que não pode ser alterada nesta Corte por força do óbice da súmula 7/STJ –, deve ser reformado o acórdão recorrido para manter a coparticipação
, limitando o valor pago a cada mês pelo beneficiário ao valor da mensalidade, até a completa quitação,
respeitado, quanto ao percentual cobrado por procedimento, o limite máximo de 50% do valor contratado entre a operadora de plano de saúde e o respectivo prestador de serviço.

Menciono, por oportuno, que, em decisão monocrática proferida em 27/02/2026, a Ministra Relatora Maria Isabel
Gallotti
, no julgamento do
AREsp
3072264, consignou que “
o limite mensal fixado não exclui a possibilidade de cobrança, nos meses seguintes, do valor excedente, até a quitação
”
.

No mesmo sentido são as decisões monocráticas tomadas em
AREsp
3072271
(Ministro Moura Ribeiro);
REsp
2235020
(Relatoria do Ministro Marco
Buzzi
);
EDcl
no
AREsp
2851324
(Relatoria da Ministra Nancy
Andrighi
).

Por se tratar de um tema ainda em discussão nos tribunais, a se consolidar por força de formação de precedente, quando houver a maturação necessária, é preciso analisar o melhor norte.

A meu sentir, a solução indicada pela referida Corte de Vértice, é um caminho do meio (
in
m
e
dio

virtus
),
de maneira a evitar a cobrança que se estenda no tempo mas, por outro lado, no mesmo passo em que garante o tratamento, evita o ônus demasiado imposto à operadora, de forma a tentar se garantir o equilíbrio contratual pelo adimplemento de contraprestação razoável e proporcional, uma vez que as operadoras atuam espelhadas nos cálculos contábeis, de forma a evitar prejuízos e situação financeira caótica.

Em face d
o exposto
,
acolho os embargos de declaração
, atribuindo-lhes efeitos
infringentes para permitir a cobrança do valor
coparticipativo
que excede o limite mensal até a completa quitação, respeitando-se o patamar fixado correspondente a duas vezes o valor da mensalidade.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026